Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE VISTORIA VEICULAR. CREDENCIAMENTO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO PELO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTOS ABSTRATOS. EXPLICITAÇÃO DAS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS E PROBABILIDADE DE EVENTUAL DEFERIMENTO. AFERIÇÃO DE POSSÍVEL CONFLITO DE INTERESSES. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA No 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. IDENTIDADE DE SÓCIOS COM EMPRESA DO RAMO DE VENDA E SERVIÇOS DE PEÇAS DE VEÍCULOS. CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS COM OUTRA SOCIEDADE, PRESTADORA DE SERVIÇOS AO DETRAN/DF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCRICIONÁRIO.
1. Nos termos do art. 2o, caput, da Resolução no 466/2013 do Contran, bem como dos arts. 7o, 19, VI, da Instrução Normativa no 230/2021 do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, compete ao órgão de trânsito promover o credenciamento de empresas para o exercício exclusivo da atividade de vistoria veicular, vedado o exercício de outras atividades empresariais. Além disso, a habilitação de qualificação-técnica exige a abstenção de envolvimentos comerciais que possam comprometer a isenção das vistorias.
2. O art. 20 da Lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB) dispõe que a autoridade administrativa não pode decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam considerada as consequências dessa decisão. Em caso de invalidação de ato, a motivação deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida, em face de possíveis alternativas.
3. A possiblidade de invalidação de atos administrativos (autotutela administrativa) foi há muito consolidada na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal - STF, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. No caso concreto, a habilitação prévia anteriormente deferida pode ser anulada, com o indeferimento do credenciamento da agravada, caso os documentos apontem inobservância com as normas de trânsito emitidas pelo Contran e pelo Detran/DF.
4. É possível a declaração de tais incompatibilidades pela análise do caso concreto independentemente de expressa menção na lei ou no regulamento. É correta a anulação de atos administrativos com base nos princípios regentes do regime jurídico administrativo, como o princípio da moralidade. O legislador ou a autoridade administrativa não podem prever todos as situações passíveis de serem apreciadas. Esta é uma das razões de ser do poder discricionário, que deve ser sopesado com o princípio da proporcionalidade.
5. Fatos supervenientes noticiados apenas por matéria jornalística não são suficientes para reconhecer a alteração do quadro fático que ensejou o indeferimento da liminar. O suposto impedimento de servidor para integrar comissão credenciadora, bem como a concessão do credenciamento a outra empresa, na mesma situação jurídica da agravante, devem ser apuradas pelo próprio Detran/DF, no regular exercício de seu poder disciplinar. A discussão extrapola a dimensão dos direitos individuais, a estreita cognição deste agravo e dos limites da ação originária. A análise é inviável em grau de recurso e sob pena de supressão da esfera administrativa e das atribuições das demais autoridades competentes.
6. A coincidência de sócio da agravante, integrante de quadro societário de outra sociedade, voltada ao comércio e serviços de peças automotivas, bem como a existência de relações comerciais com uma segunda empresa, que presta serviços diretamente à autarquia quanto a gerenciamento de manutenção mecânica do próprio Detran/DF, são fatos que podem ser considerados impeditivos para o credenciamento.
7. Conforme a fundamentação da autoridade administrativa, tais relações comerciai afetam a lisura dos procedimentos de vistoria veiculares dessas entidades, pois as normas regulamentares visam evitar que outras atividades sejam inseridas no mesmo ambiente autorizado para a realização do serviço credenciado. Na estreita cognição do agravo, esta ausente a plausibilidade do direito.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.